Tribunal: TJSP
Processo: 0016765-65.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: progressão de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Requisito subjetivo não preenchido: prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, reincidência específica e condenações sucessivas a partir de 2004.
Necessidade de realização de exame criminológico para a análise do preenchimento do requisito subjetivo.
Exame

Ementa:
Agravo em Execução: progressão de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Requisito subjetivo não preenchido: prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, reincidência específica e condenações sucessivas a partir de 2004.
Necessidade de realização de exame criminológico para a análise do preenchimento do requisito subjetivo.
Exame criminológico: requisito facultativo, desde que fundamentado (Súmula/STJ 439).
Recurso provido.